Tribunal: TJES
Processo: 5000064-64.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000064-64.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: ROSILENE LOPES DOS SANTOS
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de indenização por danos morais e obrigação de fazer, ao argumento de que teve o nome negativado, por contrato que nunca realizou com a parte requerida.

Nas razões recursais (ID 3731418), a CESAN, ora Recorrente, sustenta que não restou caracterizado o abalo moral pleiteado pela Recorrida ou mácula suportada, sendo assim, não há como se delimitar o dano. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Inicialmente, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte.

É inegável a falha na prestação de serviços da Recorrente, o que enseja a necessária reparação dos danos sofridos pela Recorrida que precisou suportar situações que, claramente, a abalaram, tendo em vista que seu nome foi negativo por inadimplemento de um serviço que nem sequer contratou, tampouco demonstrado pela companhia.

Assim, tenho que resta configurado o dano moral da consumidora, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo em sua integridade psicológica e emocional, pela indevida negativação de seu nome por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à empresa maior cuidado na prestação de seus serviços.

Entretanto, o valor de R$ 18,000,00, tal como fixado pelo magistrado sentenciante, não se afigura consentâneo com o entendimento desta Turma em caso similares. Por outro lado, a inscrição negativa, embora macule a imagem do consumidor no mercado de consumo, não se reveste de gravidade ao ponto de gerar indenização em altos patamares.

Assim, no caso vertente, entendo como suficiente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a compensação da ofensa sofrida pelo consumidor em seu direito de personalidade.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo, no mais, a r. Sentença em todos os seus termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.